Tribunal: TJDFT
Processo: 0722266-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722266-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON MAMEDE LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da reclamação interposta pelo recorrente. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora